Tribunal: TJPA
Processo: 0831623-91.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831623-91.2019.8.14.0301

APELANTE: V. E. D. B. G.

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL - Nº 0831623-91.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO: V. E. D. B. G.

REPRESENTANTE: DULCINEA ALVES DE BRITO.

DEFENSOR PÚBLICO: JENIFFER DE BARROS RODRIGUES.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. RECUSA DE COBERTURA POR PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TEA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, reformando em parte a sentença de 1º grau para condenar o plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, mantendo a obrigação de custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito a menor portador de transtorno do espectro autista – TEA.

A agravante sustenta que os procedimentos requeridos, como psicopedagogia, não estão listados no Rol da ANS, e que a recusa à cobertura, baseada no contrato, não configura abuso nem enseja dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: saber se a operadora de plano de saúde pode se eximir da obrigação de custear terapias não previstas expressamente no Rol da ANS, em especial a psicopedagogia; saber se a negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar, em especial para menor com TEA, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decisão

3. A jurisprudência do STJ vem admitindo a mitigação da taxatividade do Rol da ANS, especialmente no contexto do tratamento de pessoas com TEA, desde que haja prescrição médica e ausência de substituto terapêutico.

4. A psicopedagogia, quando realizada por psicólogo e como extensão do tratamento psicológico, é considerada de cobertura obrigatória. Já a realizada em ambiente escolar ou por profissional do ensino, não é obrigatória (REsp n. 2.064.964/SP).

5. No caso concreto, houve negativa de cobertura mesmo diante de prescrição médica expressa, o que, somado ao impacto sobre o desenvolvimento da criança, evidencia conduta abusiva.

6. A jurisprudência do STJ admite a configuração de dano moral indenizável na recusa injustificada de cobertura, especialmente quando afeta a saúde e o desenvolvimento de criança com deficiência, não se tratando de mero aborrecimento.

7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, dentro dos parâmetros jurisprudenciais da Corte Superior.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "1. É obrigatória a cobertura de terapias multidisciplinares, inclusive psicopedagogia realizada por psicólogo, no tratamento de TEA, mesmo que não previstas no Rol da ANS, desde que haja prescrição médica.” "2. A negativa indevida de cobertura, que compromete o desenvolvimento de criança com TEA, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, I, IV e VI; Lei nº 9.656/1998, art. 12, I, “c”.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp n. 2.122.472/SP, rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.10.2024. STJ, REsp n. 2.064.964/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08.03.2024. STJ, AgInt no AREsp n. 1.970.665/RJ, rel. Min. Raul Araújo, DJe 03.05.2023. STJ, AgInt no REsp n. 1.972.494/RN, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 09.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL - Nº 0831623-91.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO:
V. E. D. B. G.

REPRESENTANTE:

DULCINEA ALVES DE BRITO.

DEFENSOR PÚBLICO:
JENIFFER DE BARROS RODRIGUES.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 24341588 pag. 1/5,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso, no sentido de reformar em parte a sentença de 1º Grau, para condenar o plano de saúde em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois
os planos de saúde não podem ser compelidos a custear os procedimentos requeridos pela parte adversa, uma vez que não se encontram listados no Rol de Procedimentos da ANS
.

Ressalta que, não houve quaisquer ação ou omissão por parte da UNIMED BELÉM a ensejar violação à honra e à dignidade da parte contrária, eis que os procedimentos pretendidos pela parte adversa, especialmente a PSICOPEDAGOGIA, não possuem cobertura, razão pela qual deve ser julgado improcedente qualquer pedido de reparação a título de dano moral.

Em contrarrazões,
a parte agravada requer improvimento do recurso interposto, já que a decisão foi correta e de acordo dispositivos legais aplicáveis à espécie jurídica.

Os fundamentos do agravo interno, interposto não dão azo à retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 21 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. RECUSA DE COBERTURA POR PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TEA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
agravo interno interposto por UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento
ao recurso, reformando em parte a sentença de 1º grau para condenar o plano de saúde ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, manten
do a obrigação de custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito a menor portador de transtorno do espectro autista – TEA.

A agravante sustenta que os procedimentos requeridos, como
psicopedagogia, não estão listados no Rol da ANS
, e que a recusa à cobertura, baseada no contrato, não configura abuso nem enseja dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: saber se a operadora de plano de saúde pode se eximir da obrigação de custear terapias não previstas expressamente no Rol da ANS, em especial a psicopedagogia; saber se a negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar, em especial para menor com TEA, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decisão

3. A jurisprudência do STJ vem admitindo
a mitigação da taxatividade do Rol da ANS, especialmente no contexto do tratamento de pessoas com TEA, desde que haja prescrição
médica e ausência de substituto terapêutico.

4. A psicopedagogia,
quando realizada por psicólogo e como extensão do tratamento psicológico, é considerada de cobertura obrigatória. Já a realizada em ambiente escolar ou por profissional do ensino, não é obrigatória (REsp
n. 2.064.964/SP).

5. No caso concreto, houve negativa de cobertura mesmo diante de prescrição médica expressa, o que, somado ao impacto sobre o desenvolvimento da criança, evidencia conduta abusiva.

6. A jurisprudência do STJ admite a configuração de dano moral indenizável na recusa injustificada de cobertura, especialmente quando afeta a saúde e o desenvolvimento de criança com deficiência, não se tratando de mero aborrecimento.

7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, dentro dos parâmetros jurisprudenciais da Corte Superior.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido
.

Teses de julgamento
: "1. É obrigatória a cobertura de terapias multidisciplinares, inclusive psicopedagogia realizada por psicólogo, no tratamento de TEA, mesmo que não previstas no Rol da ANS, desde que haja prescrição médica.” "2. A negativa indevida de cobertura, que compromete o desenvolvimento de criança com TEA, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, I, IV e VI; Lei nº 9.656/1998, art. 12, I, “c”.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no REsp n. 2.122.472/SP, rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.10.2024. STJ, REsp n. 2.064.964/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08.03.2024. STJ, AgInt no AREsp n. 1.970.665/RJ, rel. Min. Raul Araújo, DJe 03.05.2023. STJ, AgInt no REsp n. 1.972.494/RN, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 09.12.2022.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso, no sentido de reformar em parte a sentença de 1º Grau, para condenar o plano de saúde em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Aduz a agravante em síntese, que os planos de saúde não podem ser compelidos a custear os procedimentos requeridos pela parte adversa, uma vez que não se encontram listados no Rol de Procedimentos da ANS.

Ressalta que, não houve quaisquer ação ou omissão por parte da UNIMED BELÉM a ensejar violação à honra e à dignidade da parte contrária, eis que os procedimentos pretendidos pela parte adversa, especialmente a PSICOPEDAGOGIA, não possuem cobertura, razão pela qual deve ser julgado improcedente qualquer pedido de reparação a título de dano moral.

Sobre o assunto destaco recente entendimento do C. STJ.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. MUSICOTERAPIA. HIDROTERAPIA. EQUOTERAPIA.
PSICOPEDAGOGIA REALIZADA POR PSICÓLOGO. COBERTURA OBRIGATÓRIA
. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR OU DOMICILIAR E REALIZADA POR PROFISSIONAL DE ENSINO. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA

1. A jurisprudência mais recente desta Corte é no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia.

2. "Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente" EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 3/8/2022).

3. "A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino" (REsp n. 2.064.964/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 8/3/2024).

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.122.472/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

No que se refere a condenação de danos morais, a jurisprudência do C. STJ é no sentido de que a recusa do plano de saúde em cobrir determinado procedimento médico, baseada em cláusula contratual controvertida, não configura a hipótese de dano moral presumido – ou 'in re ipsa' – razão pela qual se mostra indispensável a comprovação do efetivo prejuízo para que haja o dever de indenizar.

Neste contexto, destaco que a criança tem a necessidade de realizar tratamento contínuo, a falta do tratamento ocasiona grande atraso

no desenvolvimento da criança, devendo ser preservada a sua saúde e tenha uma vida digna, sendo a única chance de garantir o desenvolvimento saldável da criança, a deficiência pode causar consequências irreversíveis e que perdurarão durante toda a vida da representada.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RETROATIVIDADE DE NORMAS REGULATÓRIAS NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES JUDICIAIS. ALCANCE DE EFEITOS PRETÉRITOS. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 568/STJ. DANOS MORAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF.

1. Conforme já decidiu o STJ, os precedentes judiciais, salvo modulação de efeitos, alcançam fatos pretéritos, ao contrário dos enunciados normativos legislativos ou regulatórios, que, ao revés, projetam seus efeitos para o futuro, salvo disposição em sentido contrário.

2. É obrigatória a cobertura de terapias multidisciplinares, sem limites de sessão, para tratamento do transtorno do espectro autista. Súmula n. 568/STJ.

3. A recusa do plano de saúde em cobrir determinado procedimento médico, baseada em cláusula contratual controvertida, não configura a hipótese de dano moral presumido - ou 'in re ipsa' - razão pela qual se mostra indispensável a comprovação do efetivo prejuízo para que haja o dever de indenizar.

4
. No caso, o valor arbitrado pela origem - R$ 10.000,00 - não se mostra irrisório nem exorbitante e também não destoa dos valores fixados por esta Corte em casos semelhantes, o que torna inviável o recurso especial, no ponto, nos termos da Súmula n. 7/STJ 5. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo. (Súmula n. 211/STJ) Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.130.358/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em apreço, o recurso visa discutir a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para obrigar a ré a custear o amplo acesso do autor (sem limitação), portador de transtorno do espectro autista, às intervenções multidisciplinares prescritas para tratamento de sua diagnose, sem danos morais.

Sustenta o recorrente que resta demonstrado nos autos a conduta abusiva da apelada, em negar, indevidamente, o tratamento necessário à qualidade de vida e saúde da criança, que necessita de terapia ABA (Intervenções em Análise do Comportamento Aplicada) e demais terapias, as quais incluem fonoaudiologia, terapia ocupacional, acompanhamento pedagógico, psicologia.

Neste contexto, STJ aponta que a perda de tempo da vida do consumidor em razão do mau atendimento de um fornecedor não é mero aborrecimento do cotidiano, mas verdadeiro impacto negativo em sua vida, o qual é obrigado a perder tempo de trabalho, tempo com sua família, tempo de lazer, em razão de problemas gerados pelas empresas

Na hipótese dos autos, restou demonstrada, de forma inequívoca, diante dos documentos acostado aos autos, em especial a recomendação médica para o tratamento, a imprescindibilidade do acompanhamento indicado para recuperação, e a negativa do plano de saúde em fornecer o tratamento na íntegra.

Cabe ressaltar que, quando foi editada a legislação inerente à saúde, o legislador sobrepôs a interesses financeiros e secundários o direito à saúde, impedindo que um cidadão seja considerado um gasto a ser evitado, o que fundamenta o dever do plano de saúde contratado em zelar pela saúde e vida do consumidor no momento no qual ele mais precisa.

Ademais, não pode a operadora do plano de saúde se negar e/ou dificultar o tratamento indicado pelo médico de sua própria rede, sob pena de descumprimento da avença para a prestação de assistência à saúde.

No caso em questão, entendo que restou evidenciado o direito do requerente ao tratamento integral de sua condição, conforme indicado pelo laudo juntado aos autos, vedada qualquer limitação.

No que tange a condenação dos danos morais, considerando que a situação experimentada, ante a recusa de cobertura do plano de saúde, não se trata de mero aborrecimento, mas sim de fato que certamente causou grande aflição e angústia ao autor e seus familiares, sendo, portanto, devida a indenização.

Sobre o assunto destaco entendimento do C. STJ, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME DE SEQUENCIAMENTO DE EXOMA COMPLETO.
RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.º 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado aos 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de 'Transtorno do Espectro Autista' (AgInt no AgInt no AREsp 1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

3. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura, por parte da operadora do plano de saúde, para o tratamento do segurado, causando-lhe abalo emocional, esta Corte Superior admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento.

Precedentes.

4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado, em sede de recurso especial, quando irrisório ou exorbitante.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e adequado, em razão da "recusa em autorizar o exame médico objeto da lide, em paciente, criança com 02 (dois) anos de idade, portadora de autismo" (e-STJ, fl. 540).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.970.665/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE
. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TERAPIA ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO
.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Quando do julgamento dos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022), a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.

3. Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o transtorno do espectro autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett.

4. A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo também considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde.

5. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett.

6. A Autarquia Reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022).

7. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.972.494/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

Especificamente no que tange ao apelo da parte autora, quanto ao quantum indenizatório, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com base no dano moral sofrido pela parte autora decorrente da negativa de tratamento médico, afigura-se capaz de atingir a função reparatória e repressiva.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima, e acompanhando parecer Ministerial
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
24341588 pag. 1/5
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2025